Tribunal: TJBA
Processo: 0000578-92.2009.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000578-92.2009.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETEDE JESUS NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE MOISES TEIXEIRA, NIVEA DA SILVA RAMOS RESEDA, EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO, JOSE MOISES TEIXEIRA, NIVEA DA SILVA RAMOS RESEDA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas em ação de indenização por danos morais ajuizada por genitores de adolescente falecido aos 17 anos de idade, em decorrência de disparo de arma de fogo ocorrido no interior de cadeia pública, quando se encontrava sob custódia do Estado da Bahia. Sentença de parcial procedência reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado e fixou indenização em R$ 100.000,00 para cada autor. O Estado apelou buscando a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado, enquanto os autores pleitearam a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia deve ser responsabilizado civilmente pela morte de detento ocorrida em estabelecimento prisional sob sua guarda; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser mantida no montante fixado em primeiro grau ou alterada; (iii) determinar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, sendo suficiente a comprovação da omissão específica no dever de guarda e vigilância do detento, independentemente de culpa direta do agente estatal.

A jurisprudência consolidada do STF, no Tema 592 da Repercussão Geral, afirma que o Estado responde objetivamente pela morte de preso sob sua custódia, sendo irrelevante a condição funcional do autor do disparo.

A entrada do policial armado na unidade prisional, fora do horário de serviço, configura falha na segurança e reforça a omissão estatal.

A morte violenta de filho sob guarda do Estado gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento dos genitores.

O valor arbitrado na sentença (R$ 100.000,00 por autor) resulta, após atualizações, em montante superior a R$ 900.000,00, revelando-se desproporcional diante do impacto no erário e da jurisprudência sobre casos semelhantes.

A redução da indenização para o valor nominal de R$ 100.000,00, perfazendo R$ 50.000,00 para cada autor, representa solução razoável, proporcional e condizente com o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

O novo valor atenderá adequadamente à função reparatória, após a incidência de correção monetária e juros, sem gerar enriquecimento desproporcional.

Mantém-se a condenação do Estado ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, diante da rejeição de sua pretensão principal de afastamento da responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, independentemente da conduta individual do agente causador do dano.

A ocorrência de morte violenta de filho em unidade prisional configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do sofrimento dos genitores.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto financeiro para o erário após atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; EC n. 113/2021, art. 3º; CC/2002, arts. 944 e 953; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 592 da Repercussão Geral; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, REsp 1709727/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 05.04.2022; TJ-SP, Apelação 0009555-50.2012.8.26.0348, Rel. Des. Leonel Costa, j. 11.04.2018; TJ-GO, Apelação 5147255-68.2020.8.09.0091, Rel. Des. Átila Naves Amaral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000578-92.2009.8.05.0046
, em que figuram como apelantes ELIZABETEDE JESUS NASCIMENTO e outros (2), e como apelados, o ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER DAS APELAÇÕES, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, reduzindo os danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido pela metade entre os autores, e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE ELIZABETE DE JESUS NASCIMENTO E OUTRO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11